Tribunal: TJPA
Processo: 0006738-24.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006738-24.2020.8.14.0006

APELANTE: RENATO PINTO SERRAO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157,
CAPUT,
E 157§2ª-A, INC. I C/C 71, TODOS

DO CP. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. ENTENDIMENTO RATIFICADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Apesar do recorrente ter confessado em juízo que cometeu o delito, a atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d” do CP não pode incidir no cálculo da reprimenda, tendo em vista que a pena base foi imposta no mínimo legal. Súmula nº 231 do STJ. Entendimento ratificado pelo STF em repercussão geral nº RE 597270 QO-RG, DJe de 05-06-2009).

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RENATO PINTO SERRÃO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 18 (dezoito) dias multa, pela prática dos crimes dos arts. 157,
caput
e 157, §2º-A, inc. I c/c 71, todos do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que não existe óbice para se fixar a pena base em patamar inferir ao mínimo legal em face do reconhecimento da atenuante da confissão.

Pede o provimento do apelo para reduzir as penas.

Em contrarrazões, o apelado defendeu o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 22/07/2020, na cidade de Ananindeua, o apelante, acompanhado de um indivíduo não identificado, mediante ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu a renda de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), mais o telefone celular, uma sombrinha e uma carteira pertencentes a vítima Marcicleude Sousa da Silva.

DA REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

O recorrente sustenta que não existe óbice para se fixar a pena base em patamar inferir ao mínimo legal em face do reconhecimento da atenuante da confissão.

Apesar do recorrente ter confessado em juízo que cometeu o delito, a atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d” do CP não pode incidir no cálculo da reprimenda, tendo em vista que a pena base foi imposta no mínimo legal (doc. Id nº

8845361 - Pág. 53).

Nesse sentido, orienta a Súmula nº 231 do Colendo STJ:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade desse entendimento:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, §3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/09/2023